Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733287-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo Alexandre Albuquerque de Figueiredo Embargado: Ruy Augusto Lamas Filho D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e Alexandre Albuquerque de Figueiredo contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelos ora embargantes (Id. 50166366). Os embargantes argumentam em suas razões recursais (Id. 50630175) que a decisão embargada incorreu em omissão. Afirmam, em síntese, que o Juízo singular inverteu o ônus da prova e não concedeu oportunidade aos embargantes para se manifestarem a respeito dos honorários do perito. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, com a reforma da decisão embargada e o deferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo. O prazo para o oferecimento das contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 51245358). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos (Id. 50166366): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a quem deve ser imputado o ônus relativo ao adiantamento do valor referente aos honorários do perito. O art. 95 do CPC tem sua aplicação limitada às fases do processo de conhecimento anteriores ao início da fase de cumprimento da sentença. A referida regra tem por objetivo fixar qual será a parte responsável apenas pelo adiantamento dos honorários do perito, pois a obrigação de pagar, em definitivo, é fixada no dispositivo da sentença. Assim, é preciso observar os efeitos da coisa julgada em relação à sentença que constituiu, em desfavor dos ora devedores, a obrigação de arcar com as despesas do processo. A propósito, observe-se o dispositivo da sentença (Id. 59233346 dos autos do processo de origem): “Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil” Diante desse contexto não é possível, após o trânsito em julgado da sentença, redistribuir o ônu relativo ao encargo do pagamento das despesas do processo, que incluem as custas e eventuais honorários de perito. No caso em exame ambas as partes discordaram do valor da avaliação do bem penhorado. Assim, o Juízo singular nomeou perito para a elaboração de laudo com a finalidade de valoração do referido bem (Id. 158508646 dos autos do processo de origem). Após o perito designado apresentar a respectiva proposta de honorários, o Juízo singular concedeu prazo a ambas as partes para manifestação a respeito do valor dos honorários indicado pelo perito (Id. 159413945 dos autos do processo de origem). O credor manifestou-se no sentido da desistência da efetivação da perícia. No entanto, não houve manifestação, pelos recorrentes, a esse respeito. Assim, o Juízo singular, em seguida, facultou aos recorrentes o pagamento do valor dos honorários do perito. Nesse contexto o momento adequado e oportuno para a impugnação do valor do perito transcorreu sem que houvesse a devida manifestação por parte dos recorrentes, tendo sido acobertado pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Ademais, não é possível considerar que, naquela ocasião, não houvesse interesse, por parte dos recorrentes, em impugnar a questão, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo singular, que atribuía a ambas as partes o ônus conjunto do pagamento do valor dos honorários do perito, estava a produzir seus regulares efeitos.” Com efeito, a decisão embargada enfrentou a questão relativa ao ônus de arcar com os honorários do perito e definiu que a questão foi acobertada pelos efeitos da preclusão. Os embargantes apenas discordam das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMAN HO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator